Tribunal: TJMT
Processo: 1031794-38.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031794-38.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARTINHA LEITE DE ARAUJO ARRUDA - CPF: 230.151.601-68 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO CUMULADO COM DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE REPASSE DO DÉBITO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
FIXADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A ausência de repasse pelo órgão pagador do valor contratado à instituição financeira, devidamente descontado da folha de pagamento do consumidor, é questão afeta às pessoas jurídicas, não podendo ser responsabilizado o contratante por eventual falha.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Logo, a aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1031794-38.2020.8.11.0002

APELANTE:

MARTINHA LEITE DE ARAÚJO ARRUDA

APELADO:

BANCO BMG S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARTINHA LEITE DE ARAÚJO ARRUDA,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande, Dr. Luiz Otávio Pereira Marques, lançada nos autos da Ação de Desconstituição de Débito c/c Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia, suspendeu a exigibilidade em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a parte apelante defende suas razões que a sentença não merece prosperar, eis que sequer guarda alguma relação com os fatos, pois no caso em tela não se discute ou nega a contratação de empréstimo, se discute apenas a negativação, posto que, conforme comprovado dos holerites juntados na inicial, todos os pagamentos são rigorosamente descontados de sua aposentadoria.

Assevera que se analisarmos os holerites juntados pela recorrente nos últimos 05 (cinco) anos, inclusive nos meses que a recorrida aduz não ter recebido, os descontos ocorreram normalmente, não havendo, portanto, nenhuma razão para que a recorrente possa suportar o constrangimento em ter seu nome negativado.

Informa que a sentença é contraditória, ao afirmar que não teria havido repasse, pois ela mesmo afirma ter sido realizada uma renegociação e os descontos sido reestabelecido, assim não há como aceitar alegação de que haveria descontos em aberto.

Ademais insta ainda destacar que jamais foi notificada quanto a possíveis não descontos ou falta de repasses, não podendo esta ser penalizada por alguma falha que não tenha dado causa.

Enfatiza que não há qualquer motivo, justificativa ou fundamento para o lançamento e manutenção do nome da recorrente perante os órgãos de proteção ao crédito.

Menciona que a alegação de que houve a ausência no repasse, não pode ser imputada a recorrente, pois em nenhum momento a recorrente interferiu nos descontos.

Entende-se que nesses casos há falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que deixou de tomar as providências cabíveis para que fossem procedidos os descontos das parcelas mensais do empréstimo contratado diretamente em folha de pagamento.

De outro modo, depreende-se que o valor correspondente a negativação é desconhecida pela recorrente, vez que não se associa a qualquer dos valores informados no referido contrato, logo, aduz que restou configurado o abuso de direito da parte recorrida, pois, sem notificar a recorrente, inscreveu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito de maneira indevida.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para fins de declarar inexistente o débito no valor de R$ 726,36 (setecentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos) e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) que alegou sofrer em virtude da negativação de seu nome, bem como requer a condenação da requerida ao pagamento do ônus sucumbenciais, fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (Id. 163365332).

O apelado ofertou as contrarrazões no id. 164453690.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão acostada no id. 163365279.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARTINHA LEITE DE ARAÚJO ARRUDA
ajuizou
Ação de Desconstituição de Débito c/c Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência em desfavor do
BANCO BMG,
sustentando, em síntese, que foi surpreendida ao ter seu cadastro recusado no comércio local, em virtude da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, referente a um suposto débito no valor de R$ 762,36 (setecentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos).

Enfatizou que desconhece os valores cobrados e sustentou que a restrição é totalmente indevida, pois não possui empréstimos junto a requerida, seja na modalidade consignada seja qualquer outro tipo de empréstimo ou serviço.

Em face disso, requereu em sede de tutela de urgência a exclusão imediata do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, e, no mérito, a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 726,36 (setecentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos) e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) que alegou sofrer em virtude da negativação de seu nome.

O requerido apresentou contestação, alegando que a autora celebrou contrato com o banco requerido sob o no 236611118, estabelecendo pagamento do valor principal de R$ 1.649,88, em 84 parcelas no valor de R$ 51,16.

Narrou que o referido contrato possuía 22 parcelas em aberto, na medida em que a autora pagou somente até 40a parcela que venceu em 20.04.2020, ficando pendente as parcelas número 41 a 60, motivo pelo qual o contrato foi refinanciado em parcelas de R$ 34,95. Assim, alega que a cobrança constitui o exercício regular do seu direito e impugna os pedidos de indenização por danos morais e materiais, e a aplicação da inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da demanda.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao passo que a parte recorrente apela, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, buscando a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 726,36 (setecentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos) e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) que alegou sofrer em virtude da negativação de seu nome.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor do banco/apelante, por ser a responsável em inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, cabe ao recorrente comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito da requerente, nos moldes do artigo 373, II, do CPC/15, de modo que deveria o banco demandado trazer aos autos documentos comprobatórios de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito se mostrava devida, contudo, não o fez.

É fato incontroverso que as partes firmaram o contrato de empréstimo no 236611118 (Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento), conforme Id. 163365287, bem como a renegociação desse empréstimo, sendo que os descontos dessa operação bancária são debitados em conta.

Assim, pelo que se vê, não se desconhece a relação jurídica firmada entre as partes, firmada por contrato de empréstimo consignado juntado aos autos, bem como a renegociação desse empréstimo, mas sim o ato ilícito praticado pela requerida que negativou o nome do requerente sem qualquer justificativa e sem realizar qualquer cobrança ou aviso, posto que todos os descontos são realizados diretamente no beneficio da requerente, conforme holerites anexados aos autos.

A requerente efetuou o pagamento de 40 parcelas de 51,16, e após resolveu fazer a renegociação da dívida em 78 parcelas de 34,95 (trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos), conforme Id. 163365288, sendo que os descontos estavam sendo extraídos diretamente da sua folha de pagamento.

Muito embora o requerido alegue ausência de repasse, eventuais erros de repasses cometidos pelo órgão pagador, não são de responsabilidade da requerente, e em nenhum momento a requerente interferiu nos descontos, de modo que se houve a suspensão, a jurisprudência é pacifica, no sentido de que de modo algum a responsabilidade sobre os descontos deva ser repassada ao consumidor.

E havendo a inclusão indevida, caberá a requerida, além de anular o débito (R$ 726,36) e retirar o nome da Requerente dos órgãos de proteção ao crédito (Id. 163365277), deverá também indenizar pelos danos morais causados a esta.

Neste sentido, conforme jurisprudência dos Tribunais Pátrios, a inscrição e manutenção indevida do nome nos órgãos de proteção, por si só, gera o dano moral, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - REPASSE DA QUANTIA - NEGATIVAÇÃO - DESCABIMENTO - DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO. A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva à luz do disposto no art. 14 do CDC e subsiste se o mesmo não comprova a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito ou falha na prestação do serviço
. A ausência de repasse pelo órgão pagador do valor contratado à instituição financeira, devidamente descontado da folha de pagamento do consumidor, é questão afeta às pessoas jurídicas, não podendo ser responsabilizado o contratante por eventual falha. Em casos de inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes a existência dos danos morais é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação de efetivo prejuízo.
A fixação da indenização por danos morais deve ser realizada com razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-MG - AC: 10000190393470002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 05/05/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2022) grifo nosso.

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE REPASSE. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. PROTESTO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDOS. DANO MORAL RAZOAVELMENTE ARBITRADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória em que a autora, servidora pública municipal, afirma que contratou empréstimo consignado com descontos das parcelas diretamente na sua folha de pagamento e alega ter sido inscrito seu nome pela ré nos cadastros restritivos de crédito, sem ter dado qualquer motivo para tanto, por ausência de repasse pelo órgão pagador. 2. A legislação aplicável à hipótese é o Código de Defesa do Consumidor, haja vista que as partes se subsumem aos conceitos de consumidor e fornecedor expressos nos artigos 2o e 3o do referido diploma. 3.
A modalidade de empréstimo consignado gera legítima expectativa de que as parcelas serão quitadas sem a necessidade da iniciativa do devedor para tal. Se por algum motivo essa dinâmica deixa de funcionar, incumbe à instituição financeira notificar o consumidor de boa-fé antes de incluir seus dados em cadastro restritivo de crédito, o que não ocorreu
. 4. Eventual modificação da margem consignável, ocorrida em determinados meses do contrato, com limitação do desconto das parcelas contraídas por empréstimo consignado, encontra-se no "baixo risco" do negócio, que deve ser administrado pela empresa que negocia o produto no mercado. 5
. Constatada a ilegalidade da cobrança feita pela ré de parcelas de empréstimos consignados, uma vez que os descontos são feitos diretamente na folha de pagamento, sem qualquer ingerência da contratante, não podendo ser imputada à autora culpa na ausência de repasse pelo órgão pagador, sendo certo que a ré sequer comprovou a constituição da autora em mora, impõe-se a determinação para que a ré exclua a anotação do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito e o cancelamento do protesto efetuado.
6. Danos morais configurados e razoavelmente arbitrados, em observância à extensão do dano e à função preventiva, não merecendo a redução pretendida pela ré, conforme inteligência da Súmula 343 deste Tribunal. 7. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal. 8. Desprovimento do recurso.
(TJ-RJ - APL: 00140373120178190002, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 12/06/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL) grifo nosso

No mesmo sentido é o entendimento desta Corte:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PERDA DA MARGEM CONSIGNÁVEL – PARCELAS NÃO DESCONTADAS - AGUARDAR REGULARIZAÇÃO E RETORNO DOS DESCONTOS – NECESSIDADE - APLICAÇÃO ART , 25, DECRETO 691/2016 – NEGATIVAÇÃO CADASTRO PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INDEVIDA – FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO – APELAÇÃO DA AUTORA – MAJORAÇÃO DANOS MORAIS – RECURSO PREJUDICADO. 1. Notando o credor que o débito do empréstimo consignado em benefício de aposentadoria e repasse das prestações pelo órgão pagador não estavam ocorrendo no tempo e modo contratados, em virtude de restrição ou diminuição da margem consignável, o saldo devedor poderá ser compensado pelo aumento do número de parcelas, a teor do art. 25, do Decreto Estadual 691/2016, denotando que ao final não haverá inadimplência do consumidor. 2.
A eventual falha no sistema de repasse do órgão pagador para a instituição financeira não deve ser imputada a autora/apelada, enquanto consumidor e não ter ingerência sobre a transação, e a inadimplência não pode lhe ser atribuída, ante expectativa lógica de que a obrigação seria adimplida sem a adoção de qualquer conduta de sua parte. 3. A inscrição indevida no nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, que no presente caso denota falha na prestação de serviços, sendo fato que, por si só, caracteriza dano moral que merece ser indenizado, sendo que o valor da indenização arbitrada em R$5.000,00, que se mantém, por observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida, recurso da parte requerida desprovido. 4. Recurso de apelação interposto pela parte autora restrito ao pleito de majoração do valor da indenização a título de danos morais, resta prejudicado.”
(TJ-MT 10133471620198110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021)

Além disso, havendo alguma pendência de pagamento, a instituição bancária deveria ter notificado a requerente antes de inserir seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, o que não fez.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral (dano
in re ipsa
), e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

É sabido que inexistem parâmetros legais previamente definidos para a fixação do valor de indenização por danos morais, estando a estipulação do montante devido sujeita ao prudente arbítrio do julgador, cuja atuação há de ser balizada conforme os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa toada, hão de ser considerados, para a acertada aferição do
quantum
indenizatório, elementos como a situação financeira do ofensor e a condição econômica do lesado evitando-se, de outro lado, o enriquecimento ilícito da vítima, vedado pelo nosso Direito.

Percebe-se, assim, que será razoável o valor capaz de consubstanciar de um lado o caráter pedagógico da verba, a fim de desestimular a repetição dessa conduta lesiva, e, de outro – este ainda mais premente – a sua índole ressarcitória, tendo por base o grau da ofensa e as condições socioeconômicas do causador e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito e nem ser irrisório a ponto de entregar medida inócua.

Subsumidas tais reflexões para o caso
sub judice
, é de se concluir pela fixação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), haja vista que suficiente não só para cumprir o desiderato de reprimenda à responsável pelo ato ilícito, como também para garantir coerente compensação à autora pelos abalos experimentados.

Sobre o
quantum
, deverá ainda incidir correção monetária desde a data do arbitramento, por força da súmula 362 do STJ, bem como juros moratórios, os quais deverão fluir a partir da data do evento danoso, em razão da súmula 54 do STJ, por tratar-se de responsabilidade extracontratual.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente o débito no valor de R$ 726,36 (setecentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos), bem como condenar a parte requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), sendo que sobre esse valor deve incidir juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e por consequência, inverte-se o ônus de sucumbência, devendo a parte requerida arcar com as custas e honorários arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023